Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. CONSTRIÇÃO CANCELADA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel próprio destinado à moradia do devedor é considerado bem de família e, por conseguinte, insuscetível de penhora.
II. Comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor, é imperativa a manutenção da decisão que desconstituiu a sua penhora.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.